Tribunal: TJPA
Processo: 0019723-89.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5896 - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019723-89.2017.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

APELADO: WESLEY ITALO NASCIMENTO DAS CHAGAS, JESSICA BRITO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS CONTRADITÓRIOS E VAGOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor do ora apelado. É cediço que a materialidade resta comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, no entanto, esta prova deve estar em consonância com os demais elementos dos autos, o que não ocorre no presente caso, onde as declarações testemunhais são vagas e imprecisas. Assim, conquanto seja possível que os apelados tenham praticado os crimes em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte do mesmo, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória e desclassificatória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de julho e finalizada ao sétimo dia do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou improcedente a pretensão inicial e absolveu JÉSSICA BRITO CARDOSO e WESLEY ÍTALO NASCIMENTO DAS CHAGAS de todas as imputações que lhes foram atribuídas relativas ao crime capitulado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

Narra a denúncia (ID 13130656), no dia 12.12.2017, por volta de 09h30min, foram presos em flagrante delito JESSICA BRITO CARDOSO, vulgo “MIL” e WESLEY ITALO NASCIMENTO DAS CHAGAS, vulgo “GORÓ”, autuados como incursos nos art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da lei 11.343/06.

Segundo apurado, policiais civis estavam diligenciando na residência dos denunciados, para apurar crime de furto, momento em que encontraram, atrás de uma cômoda dentro do quarto do casal, 01 (uma) mochila contendo 02 (dois) sacos transparentes, sendo que o primeiro continha 40 (quarenta) papelotes, pesando 43,428g (quarenta e três gramas e quatrocentos e vinte e oito miligramas) da substância BENZOILMETILECGONINA, conhecida como COCAÍNA e no outro 26 (vinte e seis) papelotes, pesando 18,814g (dezoito gramas e oitocentos e quatorze miligramas) da mesma substância.

Assim, ato contínuo, ao presenciar que os policiais haviam encontrado a mochila com a droga, WESLEY saiu em fuga, pulando a cerca de uma casa, mas quando chegou em um terreno baldio foi abordado pelos policiais, que lhe deram voz de prisão e juntamente com JESSICA, foram apresentados a autoridade policial, onde negaram saber a origem e a propriedade da droga encontrada, tendo WESLEY apontado uma pessoa por nome CHARLES que teria lhe pedido para guardar a referida droga em casa.

Em razões recursais (ID 13130659), o órgão ministerial pugna pela condenação dos réus, visto que há elementos suficientes que comprovem que estes estavam guardando/ocultando/tendo em depósito a droga apreendida, sem autorização legal e para fins de comercialização.

Em contrarrazões (ID 13130661), a defesa dos acusados manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo inalterada a sentença absolutória prolatada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do presente apelo.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteou unicamente a reforma parcial da sentença para condenação de JÉSSICA BRITO CARDOSO e WESLEY ÍTALO NASCIMENTO DAS CHAGAS pela prática do crime do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

Inicialmente, deve-se apontar os poucos argumentos trazidos em razões recursais (ID 13130660), que transcrevo. Vejamos:

“(...)
A prova judicial comprova o vínculo do casal réu com o material apreendido. A versão dos acusados está claramente na contramão dos elementos probatórios.

Embora os réus tenham negado a autoria delitiva desde o momento da prisão, como fundamentado na r. sentença combatida, observa-se que JESSICA e WESLEY agindo com vontade livre e consciente guardavam, tinham em depósito e ocultavam as substâncias entorpecentes que, em verdade, estavam acondicionadas em uma mochila atrás de uma cômoda no quarto do casal.

Veja-se que, além de o material estar ocultado de forma cuidadosa e premeditada, WESLEY ainda tentou se furtar da abordagem policial, o que, no mínimo, revela o seu conhecimento e consciência sobre o material entorpecente escondido em sua casa.

Ademais, embora o casal atribua a propriedade das drogas a um terceiro de nome CHARLES, observa-se que os acusados não declinaram onde o indivíduo poderia ser encontrado, ou prestaram qualquer informação capaz de lhe individualizar.

Ante o que consta nos autos, observa-se que as condutas dos denunciados revelam torpeza de caráter e insensibilidade em relação à vida humana e a saúde pública ao explorar o tráfico de drogas como meio de vida e lucro fácil, sem esforço, com menosprezo do trabalho honesto, a prejudicar a vida de pessoas indefinidas, com reflexos no seio da comunidade local (...)”.

De plano, constato que não assiste razão ao apelo ministerial, tendo o juízo a quo, de forma escorreita, reconhecido a insuficiência de provas para a condenação dos apelados. Ao se analisar detidamente os autos, observo que não assiste razão ao
dominus litis
.

Na fase de inquérito policial (ID 13130639), a testemunhas Hélio Rego Pereira relatou que “(...)
que no dia de hoje (12.12.2017), por volta de 09:30 horas, estava em uma missão de investigação de Furto em Residência, solicitada pelo DPC Herbert Farias Júnior, fato registrado através de BOP 168/2017.008760-2, juntamente com os Investigadores IPC ARTUR VINICIUS SANTOS SOUSA e IPC HENRIQUE DOS SANTOS ALVES, quando foram informados que na residência dos nacionais WESLEY ÍTALO NASCIMENTO CHAGAS, vulgo "GORÓ" e de sua companheira JÉSSICA BRITO CARDOSO, vulgo "MIL", encontrava-se 01 (um) TÊNIS NIKE e 01 (um) RELÓGIO DE PULSO; QUE ao chegarem em referida residência, foram recebidos por JÉSSICA que permitiu a entrada dos mesmos em sua casa; QUE; JÉSSICA negou ter participação no furto, porém deixou os investigadores, procurar os objetos no interior de sua residência, ocasião em que foi encontrada dentro do quarto do casal, atrás de um cômoda, 01 (uma) mochila cor preta, marca MAXPRINT, contendo dois sacos transparentes contendo no primeiro: 40 (quarenta) papelotes de substância com características da droga conhecida por COCAÍNA e no segundo 26 (vinte e seis) papelotes de substância com características da droga conhecida por COCAÍNA; QUE; JÉSSICA negou que a droga lhe pertencesse, assim como WESLEY ÍTALO também negou ser o material de sua propriedade; QUE; ao ser encontrada a mochila com a droga, WESLEY saiu correndo, fugindo de sua residência, pulou a cerca de outra casa, porém foi abordado em um terreno baldio; QUE; Foi dado voz de prisão a WESLEY ÍTALO, vulgo "GORÓ" e JÉSSICA vulgo "MIL", os quais foram conduzidos a esta Seccional, juntamente com o material com características de ser o entorpecente conhecido por "COCAINA", para a realização dos procedimentos legais. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado, pelo que a Autoridade determinou o encerramento do presente presente termo, o qual após lido p qual após lido e achado conforme, assina com o(a) CONDUTOR(A), e comigo Escrivão que o digitei
(...)”.

Já em sede judicial, transcrevo o depoimento da testemunha Hélio Rego Pereira conforme a sentença. Vejamos:

“(...)
não conhecia os acusados antes dos fatos; a gente trabalha investigando crime de furto e estavam com a gente dois indivíduos que praticaram furto numa residência lá no bairro do Aeroporto Velho e eles apontaram que um tênis e um outro objeto estaria nessa residência; ai nós fomos lá nessa residência e encontramos o tênis e mais uns objetos que eu não me recordo; numa revista minuciosa, nós encontramos essa bolsa com certa quantidade de droga; tava eu, o investigador Henrique e o Arthur; o Henrique ficou no carro, o Arthur entrou comigo; após isso a gente percebeu que ele fugiu daquela situação; entrou numa casa e foi pra um outro quintal e logo em seguida ele foi interceptado e foi conduzido para delegacia, autuado em flagrante; não lembro a quantidade, mas tava acondicionada própria pra venda, tava em papelotes; a droga era cocaína; não tinham sinais de que teriam feito uso; ele disse que teria guardado a droga pra outra pessoa, não recordo o nome; não recordo onde a bolsa estava; ela negou a autoria; a relação dele era união estável; ela não sabia que a bolsa estava lá, segundo ela; não recordo onde a bolsa estava; não tínhamos investigação em curso sobre lá funcionar boca de fumo não, só nas proximidades; eles não eram conhecidos como traficantes ou usuários; eu acredito que ele sabia dessa situação da droga, porque ele fugiu do local, ou fugiu pela prática da situação do furto que tava na residência dele ou se era porque ele tinha pego essa droga pra guardar mesmo; ele disse que quem era a droga, mas não recordo; a Jéssica ficou tranquila na casa, deixou a gente fazer a revista; ele fugiu; foi encontrado na casa um tênis e outro objeto que eu não recordo
(...)”. - Negritei

Da simples leitura do mesmo depoimento da referida testemunha, já se verifica um desencontro, pois não foi encontrado tênis ou relógio que era o objeto da investigação de furto, no entanto, em sede de audiência de instrução afirmou que foi encontrado um tênis e outro objeto que não recorda bem.

Ocorre, que da leitura do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 13130648) verifica-se que não foi encontrado tênis e relógio, na residência dos acusados, o que por si só já demonstra dúvida que deve favorecer os réus, pois a testemunha não recorda exatamente dos fatos ocorridos por ocasião do flagrante.

É o que consta no Auto de Apresentação e Apreensão. Vejamos:

“(...) Na data de 12/12/2017, por volta de 11:28, a pessoa acima qualificada, perante a objeto(s) abaixo relacionado(s), que pela Autoridade policial apresentou o(s) apreendido(s) na forma da lei: 01 (uma) mochila na cor preta marca MAXPRINT, dois sacos transparentes contendo no primeiro: 40 (quarenta) papelotes de substância com características da droga conhecida por COCAÍNA e no segundo 26 (vinte e seis) papelotes de substância com características da droga conhecida por COCAÍNA. O(s) qual(is) foi (ram) encontrado(s) em poder de JESSICA BRITO CARDOSO e WESLEY ITALO NASCIMENTO DAS CHAGAS e que ficará depositado nesta Unidade Policial até Ulterior deliberação, visto constituir(em) produto do crime de TRÁFICO DE DROGAS, que motivou o BOP 168/2017008778-4. E nada mais havendo a apreender, mandou a Autoridade encerrar este Auto, que lido e achado conforme, assina com o Escrivão, o apresentante e as testemunhas (...)”.

Com efeito, apesar de a materialidade do crime restar comprovada pelo laudo toxicológico definitivo (ID 13130667) – o qual atesta a apreensão de 40 (quarenta) embalagens em plástico transparente e 26 (vinte e seis) embalagens em plástico branco e azul, todas amarradas com linha de algodão tipo "petecas", contendo substâncias pastosa com umidade, esbranquiçada, pesando com embalagens: 43,428g (quarenta e três gramas e quatrocentos e vinte e oito miligramas) e 18,814g (dezoito gramas e oitocentos e quatorze miligramas) respectivamente, acondicionadas em dois sacos plástico, contidos no interior de uma mochila, marca MAXPRINT, de cor preta, danificada. Verifique que as declarações colhidas em Juízo, a meu ver, não se mostram suficientes para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria dos delitos.

Os elementos informativos colhidos na fase investigativa foram contraditórios com os depoimentos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório, de modo que não se vislumbra, do conjunto probatório colhido na fase judicial, provas contundentes de que os acusados praticaram o crime de tráfico de entorpecente, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados aos acusados, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

O simples fato da apreensão de uma quantidade de droga – ainda que considerável – assim como a notícia de envolvimento do apelado em crimes anteriores, não bastam à configuração da traficância.

Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença absolutória, na qual a Juíza de 1º grau bem explica os motivos de seu convencimento:

“(...) As versões de ambos os denunciados são idênticas na fase de inquérito e na fase judicial, referindo que a mochila foi deixada na residência por um terceiro chamado Charles, que pediu para guardá-la enquanto iria ver a namorada, afirmando que dentro haveria apenas uma camisa e uma chuteira, tendo sido surpreendidos quando a polícia encontrou droga em seu interior.

Os depoimentos são concatenados e capazes de incutir a dúvida acerca da verdadeira autoria delitiva, uma vez que além da droga, nenhum outro utensílio foi encontrado que pudesse fortalecer a prática do delito pelos acusados. Possivelmente, a droga pertencia a terceiro, sem que os denunciados soubessem o que existia no interior da mochila.

Pois bem, resta como prova a negativa de autoria dos réus e os depoimentos testemunhais, não havendo certeza se realmente a droga os pertencia. Assim, há nos autos a materialidade delitiva, porém, a autoria não restou evidenciada.

Existindo apenas dúvidas, é plenamente possível a absolvição dos acusados em razão da ausência de provas que indique a sua culpa em concreto.

Assim, entendo que a instrução processual não foi capaz de trazer ao Judiciário a necessária segurança para a aplicação de uma sanção penal, deixando dúvidas acerca da autoria delitiva por parte dos acusados, sendo válido ressaltar que mera conjectura não é suficiente para uma condenação (...)”.

Conquanto seja possível que os apelados tenham praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, pois os elementos de convicção colhidos em Juízo são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÕES PENAIS. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. APELO MINISTÉRIO PÚBLICO: PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM CONSEQUENTE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. APELO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO PROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não havendo prova clara e segura da autoria do crime de tráfico de entorpecentes, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória, tal como proferida pelo juízo a quo. 2. Resulta prejudicado o pedido execução provisória da pena e o consequente pronunciamento desta corte quanto à constitucionalidade do art. 283 do CPP, considerando a improcedência do pleito condenatório pelo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. Constatada a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo nos autos, não há que se falar em absolvição por ausência de materialidade do crime de porte de droga para uso pessoal. 4. Recursos conhecidos e ambos desprovidos. Decisão unânime. (TJPA - 2019.03004251-12, 206.600, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-25)

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL - AUTORIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA - IMPERIOSA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Em que pese a materialidade estar comprovada, não se pode afirmar o mesmo quanto a autoria, na medida em que não foi produzida prova suficiente a indicar que a droga e os objetos apreendidos pertenciam ao acusado, já que, os policiais militares intimados para prestar depoimento em juízo, disseram não recordar perfeitamente do caso e que não viram o momento da apreensão da droga e demais objetos
, o que corrobora a afirmação do acusado que alegou que a droga não pertencia ao mesmo, já que apenas estava na posse de pequena quantidade de maconha para uso próprio. Assim, com relação a autoria delitiva do apelado em questão, não encontro respaldo probatório nos autos que evidencie a prática criminosa de tráfico de drogas, ao contrário, os elementos de provas acostados aos autos justificam a aplicação do princípio do in dubio pro reo. (TJPA - 2018.03380899-70, 194.550, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-23)

Imperioso trazer à baila o entendimento do douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que peço vênia para transcrever. Vejamos:

“(...) Como é possível perceber dos depoimentos colacionados acima, existem inúmeras dissonâncias entre as versões apresentadas pelos policiais e pelas demais testemunhas e apelados. Insta salientar que, por exemplo, conforme dito por WESLEY, JÉSSICA e pelos próprios policiais, no momento da prisão em flagrante de Wesley, o mesmo logo relatou que a mochila pertencia ao nacional chamado CHARLES, e que poderia indicar onde este residia, porém, os agentes de segurança pública não realizaram as diligências cabíveis para averiguar tal informação.

Adiante, apesar do que fora dito pelos policiais de que a residência dos apelados seria “boca de fumo”, os mesmos não foram capazes de fundamentar tal acusação, pois conforme dito pela testemunha Hélio Rego Pereira, não havia nenhuma investigação em curso para checar tal informação. Ademais, conforme se extrai do depoimento da testemunha Laurianni Batista, o apelado Wesley passava o dia trabalhando, chegando em sua casa somente de tarde, passando a se reunir com seus vizinhos para jogar baralho (...)”.

Portanto, não há que se falar na existência de provas incontestes de que os réus praticaram o crime em testilha. Nada que concluísse pela responsabilidade penal do acusado, ou mesmo, que indique que não houve um flagrante forjado.

Frise-se que não é o caso de se afirmar que a inocência dos apelados desponta cristalina; o que se tem aqui é a insuficiência probatória relativa à autoria do delito, sendo suas absolvições medida que se impõe, ante o princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, acompanhando o
Parquet
, CONHEÇO do recurso ministerial, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/08/2023